Tribunal: CARF
Processo: 11610.000209/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS EM DIRF.
Comprovada a percepção de rendimentos decorrentes de decisões da Justiça Federal na condição de patrono das ações, não oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, impõe­se a sua adição à base de cálculo declarada.
IRPF. APURAÇÃO ANUAL. REGIME DE CAIXA. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL E DESPESA COM SAÚDE OCORRIDAS EM ANO POSTERIOR AO DO LANÇAMENTO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Com advento da Lei 7.713 de 1988 estabeleceu-se o regime de caixa para a tributação das pessoas físicas, deflagrando-se o fato gerador do IRPF no momento em que os recursos são efetivamente disponibilizados ao contribuinte, não podendo ser considerada como dedução da base de cálculo do IRPF contribuição à previdência oficial ou despesa médica cujo pagamento ocorreu em ano posterior.
DESPESAS COM SAÚDE INCORRIDAS COM NÃO DEPENDENTES OU PAGAS POR PESSOA DIVERSA DO DECLARANTE. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
São indedutíveis na declaração de ajuste anual os pagamentos a plano de saúde relativo ao declarante, quando realizados pela pessoa jurídica da qual o contribuinte é seu sócio.
São indedutíveis na declaração de ajuste anual os pagamentos de despesas com saúde incorridas com não dependentes.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000209/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.518 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
FERNANDO JOSE DA SILVA FORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS EM DIRF.
Comprovada a percepção de rendimentos decorrentes de decisões da Justiça
Federal na condição de patrono das ações, não oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual, impõe-se a sua adição à base de cálculo declarada.
IRPF. APURAÇÃO ANUAL. REGIME DE CAIXA. CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA OFICIAL E DESPESA COM SAÚDE OCORRIDAS EM
ANO
POSTERIOR
AO
DO
LANÇAMENTO.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Com advento da Lei 7.713 de 1988 estabeleceu-se o regime de caixa para a
tributação das pessoas físicas, deflagrando-se o fato gerador do IRPF no
momento em que os recursos são efetivamente disponibilizados ao
contribuinte, não podendo ser considerada como dedução da base de cálculo do
IRPF contribuição à previdência oficial ou despesa médica cujo pagamento
ocorreu em ano posterior.
DESPESAS COM SAÚDE INCORRIDAS COM NÃO DEPENDENTES OU
PAGAS POR PESSOA DIVERSA DO DECLARANTE. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
São indedutíveis na declaração de ajuste anual os pagamentos a plano de saúde
relativo ao declarante, quando realizados pela pessoa jurídica da qual o
contribuinte é seu sócio.
São indedutíveis na declaração de ajuste anual os pagamentos de despesas com
saúde incorridas com não dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000209/2010-91
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000209/2010-91

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, apurada em decorrência de omissão de rendimentos,
de dedução indevida de previdência oficial e de dedução indevida de despesas médicas.
Conforme narrado pelo julgador de piso (fls. 152 e ss):
Cientificado do lançamento em 09/12/2009 (fl. 120), o interessado apresentou, em
08/01/2010, a impugnação de fls. 02 e 04/10, instruída com os documentos de fls.
11/95, aduzindo que:
I – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
1) o valor de R$246.853,33 qualificado como “rendimentos omitidos” não é
rendimento pessoal seu;
2) trata-se de levantamentos judiciais efetuados em ações de interesse da Fundação
Padre Anchieta-Centro Paulista de Rádio e TV Educativas/CNPJ
61.914.891/0001-86, patrocinadas em cumprimento a contrato de prestação de serviços
por esta Fundação, celebrado com a pessoa jurídica Fernando Fortes, Herberto
Carnide – Advogados/CNPJ 62.511.191/0001-08, sucedida por Fernando Fortes e
AssociadosAdvogados/CNPJ 64.044.100/0001-00 em 1o/12/1978, alterado por
quatro instrumentos posteriores (contrato e alterações em anexo);
3) as ações daquele órgão da administração pública indireta do Estado de São Paulo
foram propostas e acompanhadas por advogados que, de 1978 a 2009, integraram o
Escritório contratado já referido, como sócios, associados ou colaboradores, todos
atuando como procuradores da Fundação Padre Anchieta;
4) os levantamentos judiciais feitos no ano-calendário 2007 referem-se, portanto, aos
serviços objeto do contrato de prestação já referido e ora anexado;
5) não constituem rendimento pessoal do impugnante, mas da Sociedade de
Advogados contratada e dos advogados que atuaram nas causas de que resultaram
tais honorários, nos estritos termos do § único do art. 21 da Lei no 8.906, de
1994;
6) o levantamento judicial de honorários, assim como qualquer outro ato
processual, só pode ser realizado por advogado, individualmente, e não pela
sociedade de advogados de que seja sócio, associado ou colaborador (art. 36 do CPC
c/c art. 15, § 3o da Lei no 8.906, de 1994);
7) por essa razão, o ato processual material de efetuar os levantamentos judiciais
ora comentados foi executado pelo impugnante, na condição de um dos
advogados constituídos procuradores que, integrando a Sociedade de Advogados
contratada pela Fundação Padre Anchieta, representaram a contratante desde o início
das respectivas ações;
8) o valor levantado, portanto, não constitui rendimento pessoal do impugnante;
9) confirmando essa assertiva, a Lei no 10.833, de 2003, que prevê a retenção na
fonte de 3% sobre rendimentos pagos em razão de decisão da Justiça Federal, separa
expressamente as figuras de beneficiário do levantamento e seu representante legal ou
procurador, na pressuposição de que não sejam necessariamente a mesma pessoa;
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000209/2010-91

10) no caso em comento, o valor desses levantamentos não poderia ou deveria
ser declarado como rendimento do impugnante, resultando incorreto o lançamento
suplementar de imposto de renda constante na Notificação;
11) sendo indevido o imposto, indevidos também a multa de ofício e os juros de
mora;
II – DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
1) a dedução de R$ 6.414,22 a título de contribuição à previdência oficial é
comprovável, conforme guias da previdência social GPS com autenticação
bancária, relativas aos pagamentos feitos ao INSS;
2) estando correta a dedução, improcede o lançamento de imposto suplementar;
III - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
1) foi glosado o valor de R$46.465,45, correspondente ao total de dedução de
despesas médicas, pois que não teria atendido à intimação para apresentação da
comprovação de tais despesas;
2) todas as deduções feitas são comprováveis e previstas na legislação do tributo;
3) quanto ao valor de R$26.734,41, parte da dedução declarada: comprovantes de
pagamento feitos a Acess Administração e Serviços Ltda/CNPJ
03.609.855/0001-02 durante exercício de 2007, destinados à manutenção do plano
privado de assistência à saúde coletivo por adesão, através de contrato coletivo firmado
com a Sulamérica Seguros Saúde SA/CNPJ 86.878.469/0001-43, em convenio com
a Caixa de Assistência dos Advogados de SP­CAASP;
4) desse montante, R$2.271,89 correspondem ao plano de saúde de Ana Maria
Monteiro Fortes, sua ex-mulher, de responsabilidade do impugnante conforme
cláusula 8 do acordo de Divórcio Consensual no 002.03.070257-9, homologado pelo
Juiz da 1a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional II­Santo Amaro;
5) quanto ao valor de R$9.640,06: comprovantes de pagamento feitos a Omint
Serviços de Saúde Ltda/CNPJ 44.763.382/0001-90 em 2007, destinados à
manutenção do plano de assistência à saúde de Fernanda Monteiro Fortes, filha do
impugnante e sua dependente econômica no ano­calendário tratado;
6) quanto ao valor de R$10.090,98: recibos de pagamento (9), com a indicação
dos cheques nominais pelos quais foram feitos, emitidos pela Tesouraria da
Fundação Padre Anchieta, correspondente ao reembolso integral do valor relativo à
inclusão do impugnante no plano de saúde coletivo contratado por aquela entidade com
a Assistência Médica São Paulo Blue Life/CNPJ 52.639.572/0001­19;
7) caso os 9 recibos ora juntados sejam considerados insuficientes como
comprovação da despesas feita e de sua dedutibilidade, requer, como diligência
prevista no art. 16, IV, do PAF, seja oficiado a Blue Life ou sua sucessora, ou
à própria Fundação Padre Anchieta, requisitando seja informado:
i) se o impugnante constou como segurado no ano de 2007 do referido plano de
saúde coletivo; e
ii) em caso positivo, quanto representou o valor a ele correspondente nos
pagamentos de janeiro a setembro de 2007;
8) as despesas médicas constantes da Declaração eram, portanto, dedutíveis, pelo
que sem fundamento a glosa efetuada;
9) por todo o exposto, sendo indevido o lançamento, em todas as rubricas, do
imposto suplementar e seus consectários de multa de ofício e juros de mora,
espera que a peça fiscal seja declarada integralmente insubsistente.
O colegiado da 18a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em São
Paulo (DRJ/SP1), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte para
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000209/2010-91

afastar a glosa de parte das deduções de previdência oficial e de parte das despesas médicas. A
decisão restou assim ementada:
OMISSÃO. RENDIMENTOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL.
Comprovada a percepção de rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, na
condição de patrono das ações, não oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual, impõe-se a sua adição à base de cálculo declarada.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
É de se considerar a dedução da contribuição à previdência oficial, cujo
pagamento restou comprovada, na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se, parcialmente, a dedução de despesas médicas comprovadamente
realizadas pelo interessado, relativas ao pagamento de seu plano de saúde,
mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
O pagamento de plano de saúde da filha com mais de 24 anos é indedutível na
declaração de ajuste anual do declarante, haja vista que ela não pode ser considerada
dependente, nem foi relacionada como tal na declaração.
São indedutíveis na declaração de ajuste anual os pagamentos a plano de saúde
relativo ao declarante, quando realizados pela pessoa jurídica, da qual o
contribuinte é seu sócio.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 31/7/201 (fl. 162) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 25/8/2014 (fls. 164 e seguintes), por
meio do qual devolve à apreciação deste Conselho as exatas alegações apresentadas quando da
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Consta da Descrição dos fatos tratar-se de omissão de rendimentos declarados em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e não informados na Declaração de
Ajuste Anual (DAA).
Alega o recorrente que os valores não eram rendimentos pessoais seus, mas sim
provenientes da prestação de serviços advocatícios pela Pessoa Jurídica Fernando Forte e
Associados, cujos advogados atuaram como procuradores da Fundação Padre Anchieta, sendo os
rendimentos da sociedade, e que o crédito dos honorários teria sido efetuado em sua conta
bancária para posterior rateio entre a Sociedade e os demais profissionais. Alega que os
contratos, bem como as procurações juntadas aos autos, identificam que os trabalhos eram
prestados pelo recorrente e demais advogados que integram a sociedade, de forma que o valor
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000209/2010-91

lançado, que seria proveniente desses levantamentos judiciais, não poderia ser declarado como
sendo rendimentos do recorrente.
Em que pesem as alegações apresentadas pelo recorrente, não há nos autos
qualquer documentação que comprove que os valores lançados teriam sido recebidos pela Pessoa
Jurídica ou pertenceriam a ela e a outros advogados. O contribuinte alega que os recebia e
promovia um posterior rateio, mas não há qualquer comprovação nesse sentido.
De outra forma, as telas das DIRF juntadas aos autos atestam que os valores
foram pagos ao recorrente, e, conforme informado pelo julgador de piso, não há comprovação de
que os valores já teriam sido tributados na pessoa jurídica, de forma que, na ausência de
comprovação em contrário, por concordar como os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os,
transcrevendo-os naquilo que necessário:
Verifica-se, conforme DIRFs apresentadas pela Caixa Econômica Federal (fls. 121/123
e 124/148), que o interessado percebeu, no ano-calendário 2007, na condição de patrono
dos 25 processos aí informados, rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal
(código de receita 5928), que montam a quantia de R$ 246.853,33. Rendimento este
omitido na DIRPF/2008 entregue pelo interessado (fls. 103/108).
Em que pese a alegação do interessado de que citada quantia decorre dos levantamentos
judiciais efetuados em ações de interesse da Fundação Padre Anchieta-Centro
Paulista de Rádio e TV Educativas/CNPJ 61.914.891/0001-86, patrocinadas em
cumprimento a contrato de prestação de serviços celebrado entre esta Fundação e a
pessoa jurídica Fernando Fortes, Herberto Carnide – Advogados/CNPJ
62.511.191/0001-08, sucedida por Fernando Fortes e Associados - Advogados/CNPJ
64.044.100/0001-00, não constituindo rendimento pessoal do impugnante, o fato é que
o interessado consta como beneficiário incontestável dos ditos rendimentos (DIRF de
fls. 121/123 e 124/148).
O Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a Fundação Padre Anchieta,
... e Fernando Fortes... datado de 1o/12/1978 (fls. 19/21) ... provam a existência de
contrato de prestação de serviços profissionais de assessoria...
Contudo, a apresentação unicamente do dito Contrato de Prestação de Serviços (fls.
19/21) e demais alterações contratuais havidas (fls. 23/24, 25/26, 27/30, 31/34 e 35/36)
não é bastante para comprovar que os rendimentos informados em DIRF pela Caixa
Econômica Federal (fls. 121/123 e 124/148), em que o interessado figura como seu
beneficiário, referem-se aos serviços objeto do dito contrato de prestação,
constituindo rendimento da Sociedade de Advogados, conforme alega o impugnante.
Em outras palavras, não se estabeleceu nenhum nexo de ligação entre o citado
Contrato de Prestação de Serviços e os processos judiciais nos quais o interessado
foi seu patrono (DIRFs de fls. 121/123 e 124/148). Dito de outro modo, nenhum
documento adicional nesse sentido foi apresentado.
Tampouco, demonstrou/comprovou o interessado ter realizado a transferência dos
aludidos rendimentos informados em DIRF (fls. 121/123 e 124/148) para a conta da
pessoa jurídica, Fernando Fortes e Associados-Advogados/CNPJ 64.044.100/0001-00,
da qual o contribuinte é seu sócio.
Consultando a DIPJ referente ao ano-calendário 2007 entregue por Fernando Fortes e
Associados-Advogados/CNPJ 64.044.100/0001-00, o que se observa é que os valores de
receita bruta aí informados são, inclusive, inferiores à remuneração de serviços
profissionais paga mensalmente por Fundação Pe Anchieta Centro Paulista de Rádio e
Televisão Educativa informada em DIRF (fls. 149). Donde se infere que os rendimentos
decorrentes de decisão da Justiça Federal, relativos ao levantamento judicial de
honorários, em que o interessado foi seu patrono (DIRF de fls. 121/123 e 124/148),
sequer foram declarados pela pessoa jurídica Fernando Fortes e
Associados-Advogados/CNPJ 64.044.100/0001-00 na DIPJ.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000209/2010-91

Restando incomprovada a alegação, é de se manter na íntegra o lançamento por omissão
de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, decorrentes de decisão da
Justiça Federal, no valor de R$246.853,33, referente às ações judiciais em que o
interessado foi seu patrono.
Da dedução de previdência oficial
Noto que a glosa dessa dedução foi quase totalmente restabelecida, restando
glosado somente o valor de R$ 537,06, eis que pago em 15/1/2008, conforme autenticação
bancária (fl. 37), sendo o lançamento em discussão relativo ao ano de 2007. Conforme já
informado pelo julgador de piso, ainda que tal valor se refira à competência 12/2007,
considerado ter sido pago em janeiro de 2008, tal valor é não dedutível na DAA de 2007, uma
vez que imposto de renda das pessoas físicas, desde o advento da Lei no 7.713, de 1988, segue o
regime de caixa, não havendo mais nada a prover neste Capítulo.
Da dedução de despesas médicas
Neste Capítulo também parte das despesas glosadas foram restabelecidas, sendo
mantidos, conforme apontado pelo julgador de piso, no que também o acompanho:
- O pagamento de R$ 6.815,67 realizado a Access Administração e Serviços Ltda
(fl. 59), tendo por beneficiários Fernando J da Silva Fortes (ref 01/2008: R$2.271,89) e Ana
Maria M Fortes (ref. 12/2007: R$2.271,89 e ref 01/2008: R$2.271,89), ex-cônjuge do
interessado, já que efetuado em 02/01/2008 (fl. 59), ou seja, conforme já informado acima, o
IRPF segue o regime de caixa, de forma que tal valor não poderia ser deduzido em 2007;
- os pagamentos realizados a Omint Serviços de Saúde Ltda, no montante de
R$9.640,06, uma vez que a beneficiária é Fernanda Monteiro Fortes (fls. 72/83), filha nascida
em 16/10/1974, portanto com 33 anos em 2007, que não pode ser considerada dependente
do declarante que e nem mesmo foi relacionada como tal na DAA/2008 (fl. 106).
- os valores pagos a Fundação Padre Anchieta, atinentes às taxas de assistência
médica, referentes aos meses de janeiro/2007 a setembro/2007, num total de R$ 10.090,98 (fls.
85/93), uma vez que pertinentes a pagamentos efetuados pela pessoa jurídica Fernando Fortes e
Associados Advogados, mediante cheques do Unibanco/Agencia 0122, c/c 119284-0, e não pelo
recorrente, sendo desnecessária a realização de perícia para eventual comprovação em sentido
contrário, uma vez que os documentos juntados aos autos já são suficientes para se chegar a tal
conclusão.
Em suma, nada mais a prover neste Capítulo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000209/2010-91

Fl. 182
DF CARF MF
Original